Tribunal: TJDFT
Processo: 0731045-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS INFORMATIZADOS. CONSULTA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DA EXECUTADA OU DE EVENTUAL CÔNJUGE. CRC-JUD. INCABÍVEL. INTERVENÇÃO JUDICIAL. DESNECESSÁRIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. A execução deve se desenvolver no interesse do credor, havendo o dever de cooperação das partes e do juízo, conforme artigo 6o, do CPC, a fim de se obter o alcance à tutela jurisdicional efetiva.
2. A Central de Informações do Registro Civil das Pessoas Naturais (CRC-JUD) pode ser acessada diretamente pelo credor, sem necessidade de intervenção judicial, mediante o recolhimento de custas e emolumentos, na forma do art. 241 do Provimento CNJ 149/2023.
2.1. Considerando que o agravante consegue, por si só, acesso ao CRC-JUD para buscar as informações pretendidas, mostra-se desnecessária a intervenção do Judiciário.
3. Recurso conhecimento e não provido. Decisão mantida.